Tribunal: TJMT
Processo: 1027793-58.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027793-58.2018.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração por ele oposto (ID 181606175).

A embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 182807736).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante apresenta este recurso de embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração anteriormente por ele oposto.

Ocorre que, a embargante afirma neste momento a existência de omissão sob os mesmos fundamentos lançados nos aclaratórios anteriormente opostos sob a pecha de contradição/obscuridade, os quais foram rejeitados.

Ou seja, a embargante, agora a título de omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Contudo, a decisão embargada não merece reforma.

Longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses, por meio de outra nomenclatura (omissão).

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Considerando a nítida pretensão procrastinatória da embargante, que reitera genericamente argumentos superados, sem observar os fundamentos do acórdão, retardando indevidamente a marcha processual e os trabalhos desta Corte, entendo que a sanção do art. 1.026, §2º do CPC deve ser aplicada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Evidenciado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.
(N.U 1015925-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023